Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-13.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000945-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA - CPF: 405.809.381-15 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000945-13.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
CLÁUDIA PEREIRA MENDES DE SÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18 A 21/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas (04/12 avos), acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo de 20/3/2024 a 4/7/2024, com correção monetária e juros conforme EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o interesse processual da servidora; (ii) estabelecer se o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, quando não comprovado o pagamento pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor inativo decorre de entendimento consolidado em repercussão geral no ARE nº 721.001 RG/RJ, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio.

4.

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao adicional de férias para os servidores públicos.

5.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A ausência de pagamento das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de prévio requerimento administrativo.

2.

O ônus de comprovar o pagamento ou fato impeditivo do direito alegado incumbe à Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A não comprovação do adimplemento gera o dever de indenizar, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 721.001 RG/RJ, repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 299699935) que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento das férias proporcionais não usufruídas pela reclamante, correspondentes a 04/12 avos, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período aquisitivo de 20/3/2024 a 4/7/2024, a serem comprovados, deduzidas as parcelas pagas.

O Juízo de origem, determinou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos, sendo que, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia-SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, o processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais,
o recorrente alega, preliminarmente, ausência de interesse recursal pela ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito, sustenta ausência de comprovação do direito alegado.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida, ante a ausência de interesse processual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 299699941), refutando parcialmente as alegações recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar arguida se confunde com o mérito da causa e, assim, será decidida.

Consta da petição inicial que a reclamante é servidora aposentada desde 4/7/2024, e, quando transferida para a inatividade, não usufruiu suas férias proporcionais (4/12) referente ao período aquisitivo de 20/3/2024 a 4/7/2024, razão pela qual faz jus à conversão do período em pecúnia.

Pois bem, sem delongas, conforme repercussão geral no ARE nº 721.001 RG/RJ,
os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmios não gozadas em indenização pecuniária
,
independente
de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso, caberia ao reclamado o ônus de comprovar que nada ficou em aberto quanto ao pleito relativo ao pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço, quando da aposentadoria da servidora; contudo, o Estado de Mato Grosso nada trouxe nesse sentido, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Portanto,
a reclamante faz jus ao recebidos das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias
,
referente ao período aquisitivo incompleto de 20/3/2024 a 4/7/2024
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. PROVA DO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME. Recursos inominados interpostos pelas partes: o Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dos autores relativos às férias proporcionais e ao terço constitucional;

Por sua vez, o autor José Antônio da Silva Correa recorre buscando a inclusão do terço constitucional proporcional referente ao período de 04/04/2022 a 18/05/2022, alegando não ter recebido tal verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia cinge-se em analisar se o direito à conversão das férias proporcionais em pecúnia, acrescido do terço constitucional, subsiste quando os autores comprovam o não gozo e o não pagamento dessas verbas, bem como a necessidade de evitar enriquecimento sem causa por parte da Administração;

Verifica-se, ainda, se eventual pedido de pagamento complementar do terço constitucional formulado pelo autor seria devido, diante de documentos que evidenciam a quitação dessa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A parte autora demonstrou, por meio de documentos anexados à inicial, que não usufruiu das férias proporcionais nem recebeu a indenização a elas vinculada, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC;

O Estado, por sua vez, não logrou comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II, do CPC), como o eventual pagamento ou impossibilidade administrativa, devendo, assim, reconhecer o direito dos autores à conversão em pecúnia das férias – direito este respaldado em consolidado entendimento de que, havendo inatividade por aposentadoria, o não usufruto gera o dever de indenização, a fim de coibir enriquecimento sem causa;

Quanto ao recurso interposto pelo autor José Antônio da Silva Correa, a análise dos autos, especialmente o holerite identificador (Id. 134675295), comprova que o terço constitucional proporcional já foi efetivamente pago, de modo que eventual condenação adicional implicaria duplicidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência;

Tese de julgamento: "1. O direito do servidor à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, subsiste quando não comprovado o gozo ou o pagamento dessas verbas, inexistindo, no caso, fato impeditivo demonstrado pelo ente público; 2. A documentação comprobatória junta aos autos evidencia o pagamento do terço constitucional no período aposto, afastando-se a possibilidade de condenação suplementar e configurando a manutenção dos pedidos já deferidos na forma da sentença de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 373 e 55; Jurisprudência relevante citada: Precedente da TRMT - (N.U 1062033-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Condena-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

(N.U 1069852-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Caberá à reclamante, na fase de cumprimento de sentença, apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes delimitados na sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025